Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ESTUPRO, DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO/NUDEZ, GRAVAÇÃO SEM CONSENTIMENTO E ASSÉDIO SEXUAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO À VÍTIMA ADOLESCENTE. ARTIGO 21 DA LEI No 13.431/2017. PROIBIÇÃO DE CONTATO E DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR DETERMINADOS LOCAIS. SUSPENSÃO DA POSSE DE ARMAS E RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMA COM REGISTRO EM NOME DO PACIENTE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO POLICIAL SEM O INDICIAMENTO DO PACIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA ESTUDO INTERNO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. INVESTIGAÇÃO AINDA NÃO ENCERRADA. PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A uso da técnica da fundamentação per relationem é admitida pela jurisprudência e não configura ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Assim, mantidas as medidas de proteção à vítima adolescente com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário, a decisão impugnada não pode ser reconhecida como desprovida de fundamentação.
2. A Lei no 13.431/2017 normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, e estabelece medidas de assistência e proteção à criança e ao adolescente em situação de violência.
3. As medidas de proteção à criança ou ao adolescente em situação de risco encontram expressa previsão legal, conforme dispõe o artigo 21 da Lei no 13.431/2017, sendo adequadas a sua aplicação e manutenção em casos como o dos autos, em que se investiga a suposta prática de crimes graves de estupro, divulgação de cena de sexo/nudez, gravação sem consentimento e assédio sexual pelo paciente em desfavor de vítima adolescente, com 15 (quinze) anos à época dos fatos.
4. Ausente ilegalidade na decisão que manteve, em desfavor do paciente, as medidas de proteção à vítima adolescente com fundamento na Lei no 14.431/2017, pois a medida foi justificada como meio necessário para resguardar a vítima de eventual ocorrência de situação mais gravosa, caso não proibido o afastamento do suposto ofensor.
5. Em que pese o relatório final da autoridade policial pelo não indiciamento do paciente por ter sido demonstrado nos autos que as relações sexuais foram consentidas, é certo que ao Ministério Público é reservada a atribuição de promover a ação penal pública. Assim, ainda não finalizada a fase investigativa, dada a requisição de estudo interno pelo Ministério Público para formação da opinio delicti, e à vista do relatório final da autoridade policial que registra não só declarações no sentido de suposto consentimento nas relações sexuais mantidas entre paciente e vítima, mas também declarações da genitora da ofendida afirmando a ocorrência de diversos episódios de abuso sexual por ele praticados mediante ameaça contra sua filha, não é possível, diante do cenário atual e em juízo de cognição sumária, concluir pela desnecessidade de manutenção das medidas de proteção à vítima adolescente aplicadas em feito no qual são apurados crimes graves.
6. Na ponderação dos valores envolvidos, mostra-se adequado e proporcional conferir primazia ao resguardo da incolumidade física e psíquica da vítima em situação de risco, em detrimento da restrição da liberdade de locomoção do suposto ofensor, ora paciente, a fim de manter as medidas de proteção de proibição de aproximação e contato por qualquer meio com a ofendida e seus familiares, de proibição de frequência a duas escolas e de suspensão da posse de armas e de restrição do parte de armas particulares com registro em nome do paciente, nos termos da decisão impugnada.
7. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas de proteção à vítima aplicadas em desfavor do paciente.